Tribunal: TJDFT
Processo: 0715146-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715146-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: METALOG TRANSPORTE E ENTREGA DE VOLUMES LTDA - ME, FABRICIO ASSUNCAO DE MEDEIROS, VANESSA SOUZA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0712150-36.2019.8.07.0001, movido em desfavor de METALOG TRANSPORTE E ENTREGA DE VOLUMES LTDA – ME e OUTROS, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos executados via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (ID 117741045, origem). Nas razões (ID 35255952) o agravante conta não terem sido localizados, após longo trâmite processual, bens suficientes para a satisfação da obrigação. Em função disso, requereu pesquisa de bens e inclusão do nome dos agravados no sistema CNIB, a fim de localizar imóveis passíveis de penhora. Nada obstante, entendeu o Juízo por indeferir o pedido. Afirma que o atual Código de Processo Civil trouxe inovações visando maior proteção aos credores. Ademais, a possibilidade de utilização da referida ferramenta tem sido reconhecida por este TJDFT, em consonância com o Recurso Especial no 1.377.507/SP, enquanto meio disponível ao Poder Judiciário para aperfeiçoar a busca de bens. Reputa preenchidos todos os requisitos estabelecidos pelo STJ para utilização da ferramenta, quais sejam: os agravados foram citados; não houve pagamento ou apresentação de bens à penhora; tentou o credor localizar bens penhoráveis, sem sucesso nas diligências. Assevera que o CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens. Ressalta que o sistema de pesquisas de imóveis alternativo ao almejado (ERIDF) é restrito ao Distrito Federal, sendo a consulta via CNIB mais eficaz por abranger todo o território nacional. Por fim, discorre sobre a necessidade de dar efetividade ao feito executivo. Aborda os princípios da cooperação e da razoabilidade. Reforça a inexistência de impeditivos para o deferimento do pedido. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, além do efeito ativo, possibilitando a providência descrita em sede liminar, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 35255950). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão de indeferimento do pedido de consulta de imóveis na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, não se vislumbra, nesse momento, além da plausibilidade do direito, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Sobre a questão aventada em recurso, o Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB destina-se a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados. Constitui-se por um sistema de Banco de Dados Eletrônicos (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública. Contudo, sabe-se que a consulta ao CNIB deve ser medida residual, ante o insucesso das buscas tradicionais por meios de saldar a dívida. Ademais, o douto magistrado a quo, em decisão pretérita (ID 120076592), suspendeu a execução pelo prazo de 01 ano, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, período no qual não corre a prescrição. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria pode ser decidida quando da análise do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator